Tribunal: TJDFT
Processo: 0712036-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE EXEQUENTE. PRECLUSÃO. EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. VALOR INCONTROVERSO. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. VEDADO O FRACIONAMENTO.
1. No agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, não se suscitou a ilegitimidade ativa da parte agravada, não tendo, portanto, submetido ao segundo grau de jurisdição a matéria que representou empecilho à expedição dos requisitórios, seja do valor total, seja da parte incontroversa.
2. O Supremo Tribunal Federal fixou, no Tema 28, a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.
3. É legítima à expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor da quantia apontada como incontroversa pela Fazenda Pública, enquanto pendente o trânsito em julgado da questão referente ao índice de correção monetária incidente sobre o cálculo, devendo-se observar o valor total da execução, incluindo-se, portanto, a quantia que depende de acertamento em função da discussão acerca do índice de correção monetária cabível, não se admitindo o fracionamento para recebimento de parte do valor por meio de precatório e parte por meio de requisição de pequeno valor (RPV).
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.